Tribunal: TJDFT
Processo: 0732350-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Direito do consumidor, civil e processual civil. Ação declaratória de inexistência de contrato. Contrato de mútuo bancário. Contratação entabulada por intermédio de supostos representantes da instituição bancária. Fraude. Consumação. Indução a erro. Dolo. Alegação. Mútuo. Ausência da vontade de contratar. Descontos. Responsabilidade da instituição financeira. Inexistência. Contrato legitimamente firmado. Relações intermediárias mantidas pelo mutuário. Negócio protagonizado por estranhos ao banco (falsa portabilidade). Responsabilização da entidade bancária. Nexo causal enlaçando o ilícito a atos imputáveis à instituição. Insubsistência. Vício de consentimento. Erro e dolo. Falhas na prestação de serviços. Ausência. Contratação voluntária. Operação derivada da desídia e incúria do próprio consumidor. Nexo causal e falha inexistentes (cc, art. 186; cdc, art. 14, § 3o). Prática fraudulenta. Fato incontroverso. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de inexistência de contrato que manejara o consumidor apelante em desfavor da instituição financeira acionada, julgara improcedente o pedido de declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancário contratada mediante fraude sob a ótica da ausência de participação do banco na conformação do ilícito que vitimara o autor.
II. Questão em discussão
2. O objeto da ação e do apelo cinge-se à apuração da existência de falha na prestação dos serviços por parte do banco apelado pela fraude construída por terceiros em desfavor do consumidor apelante, sob a ótica de que permitira o acesso aos dados pessoais do vitimado e não promovera diligências volvidas à verificação das condições da contratação fraudulentamente celebrada, devendo ser responsabilizado pelo mútuo contratado em situação de erro e/ou dolo.
III. Razões de decidir
3. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
4. Conquanto a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de ter incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradia não derivaram de nenhum ato passível de lhe ser imputado ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja informada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão do agente e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II).
5. Contratado empréstimo bancário de forma legítima e apreendido que o crédito disponibilizado pela instituição bancária não se demonstrara regulado por condições abusivas, conquanto tenha o consumidor tomador dos serviços bancários se enredado, sem a participação do banco, em negócio revestido de vício de consentimento, nominado de “falsa portabilidade”, pois induzido a entabulá-lo, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de anuência à contratação e falha na prestação dos serviços por parte de tal fornecedor.
6. A despeito de a responsabilidade do banco em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado aos prepostos da instituição que concorrera ou irradiara o dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, tornando inviável que, confiado mútuo a pedido do consumidor de forma legítima, o banco, na sequência, seja responsabilizado por negócio subjacente no qual o mutuário se enredara com terceiros, sem nenhuma participação ou concorrência da entidade bancária.
7. Inexistindo qualquer vício maculando o empréstimo contratado pelo consumidor, que o contratara legitimamente, aliada à perduração do liame, continua vinculado às prestações dele derivadas, não irradiando a fraude que o vitimara de forma subjacente, conquanto envolvendo os serviços bancários prestados, fato apto a ensejar a responsabilização do banco defronte a negócio para o qual não concorrera e que lhe é estranho, porquanto, sob essa ótica, não subsiste nexo de causalidade a enlaçar qualquer ato imputável a casa bancária à fraude que vitimara o contratante.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.